Tribunal: TJDFT
Processo: 0729478-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729478-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gustavo Henrique Cavalcanti Sales Agravados: Antonio Mendes Neto Emanuelle de Almeida Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Henrique Cavalcanti Sales contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0710554-94.2022.8.07.0006, assim redigida: “A tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência e, a primeira, pode ser cautelar ou antecipada (artigo 294 do CPC). No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. Em tutela de urgência antecipada, requer o autor que a parte ré seja compelida a permitir acesso ao seu imóvel para se viabilizar a passagem do ramal de ligação de águas pluviais. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos estão presentes. A probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos que instruem a inicial, notadamente o alvará de construção, as normas de construção do condomínio e o laudo técnico elaborado por engenheiro civil. Vejamos. Referidos documentos denotam que o imóvel dos autores é denominado lote a montante ou seja, lote mais alto do perfil natural do terreno. Dada as características do terreno, da edificação e da rede pluvial do condomínio, não há possibilidade de drenagem de águas pluviais na sarjeta da rua montante. Sendo, portanto, necessário fazer o lançamento na sarjeta da rua a jusante (lote abaixo, ao lado mais baixo do perfil natural do terreno). Consta no art. 1.288 do Código Civil, na Seção V, “Das águas”: O dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu fluxo; porém a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. No mesmo sentido, consta na norma de ocupação e construção do Condomínio Alto Boa Vista, art. 105: “O lote “jusante” deverá deixar uma passagem em dos lados para águas pluviais e rede de esgoto do lote de “montante”. O risco de dano é iminente tendo em vista a proximidade do período de chuvas e o risco de transbordo dentro do lote dos autores. Consta, ainda, no laudo técnico elaborado pelo responsável técnico Emerson Caetano: “Sem o sistema de ladrão/extravasor, a caixa de recarga que trabalha por meio de infiltração corre um sério risco de transbordar, causando danos à residência na qual está localizada, por essa situação foi proposto a passagem pelo lote a jusante” (Id 133909135). Não se pode olvidar que o autor entregou documento ao requerido responsabilizando-se pela obra e por quaisquer danos porventura ocasionados. Diante do acima exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar que o réu permita o acesso ao seu imóvel localizado à Quadra 202, conjunto 03, lote 13, Condomínio Alto da Boa Vista, das pessoas contratadas pelo autor para fins de instalação do que for necessário à passagem de tubulação para escoamento de águas pluviais. Prazo: 15 dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00, com limite provisório de R$ 1.000,00. A obra correrá sob a responsabilidade e às expensas da parte autora, a qual deverá interferir no imóvel do requerido o mínimo necessário à realização da passagem. A fim de garantir a ampla defesa e o contraditório, a empresa executora deverá realizar o registro completo de toda execução da obra, de modo a subsidiar eventual perícia no curso do feito. No mais, a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino seja designada audiência de conciliação/mediação a ser realizada no NUVIMEC. Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. (...)” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 38974111), em síntese, que a decisão impugnada impôs indevidamente ao réu a obrigação negativa de tolerar a passagem forçada de tubulações no imóvel de sua propriedade. Verbera que não foi conferida a oportunidade de exercício do contraditório na presente hipótese. Aduz ainda que a medida vislumbrada pelos autores não é indispensável para a obtenção do serviço de utilidade pública consubstanciado no escoamento de águas pluviais. Afirma que a tutela antecipada concedida aos demandantes, pelo Juízo singular, é causa de prejuízos na esfera jurídica patrimonial do réu. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que os efeitos da antecipação da tutela concedida pelo Juízo de origem sejam suspensos, bem como a reforma da decisão para que o requerimento formulado pelos autores seja indeferido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 38974113). O Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho proferiu sentença, ocasião em que homologou o requerimento de desistência do demandante e revogou a tutela provisória anteriormente deferida (Id. 138854188 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida a sentença que homologou a desistência do demandante, revogou a tutela provisória previamente concedida e extinguiu o processo sem o exame do mérito (Id. 138854188 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator